Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-93.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006095-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSELI DA SILVA BARROS - CPF: 208.512.601-44 (APELANTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CARACTERIZADA

– REQUISITOS

PREENCHIDOS –DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇAO DO PLEITO MONITÓRIO - P
ROVA
ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA –
DEMONSTRATIVO COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
– NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO - AFASTADA - CESSÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1º, ART. 654 DO CPC - ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO –
DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO NÃO OCORRIDO
-
ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2º E 3º DO CPC –ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA PRESERVADA NA SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

O STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.

Pelo documento encartado nos autos, consta a “Declaração de Cessão de Crédito”, realizada em 18/07/2018 e Outorgado pelo Banco do Brasil S/A à empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, todos devidamente qualificados , relativo ao

produto CDC Empréstimo, Modalidade BB Crédito Renovação, nº da operação 850254498, data da cessão 23/03/2018, local Brasília/DF, restando grafado que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Crédito
está arquivado e registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília-DF.

A cessão de crédito

encontra-se disciplinada no Código Civil, no Capítulo I, Título II, do Livro I, Parte Especial, sendo certo que, quanto ao valor cedido, resta expresso no art. 287 que, por não haver disposição expressa em contrário, a cessão se dá pela totalidade da obrigação, dispensando, portanto, que seja ali inscrito o seu valor.

Na forma do art. 288 do CPC, a ordem de registro em Cartório se dá para efeitos perante terceiros e não entre as partes, restando preenchidos no aludido documento os requisitos elencados no §1º do artigo 654 do Código Civil, quais sejam
: a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Considerando que a cessão se deu aos 23/03/2018, ou seja, em data posterior ao ajuizamento desta ação, ocorrida em 12/03/2018, não há como ter sido efetivada a notificação da apelante em data anterior, justificando a intimação da cessão

pela via judicial.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

Se

a cessão de crédito foi

realizada conforme exigência legal, não há

que se falar nulidades.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
”.
(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos

encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais juros moratórios de 1% ao mês e

multa de 2%, portanto, encargos legais e compatíveis entre si.

Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Não se desincumbindo o requerido/Embargante do ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II do CPC), qual seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, a procedência da monitória é medida que se impõe.

Eventuais incorreções quanto à evolução do
quantum debeatur
devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2º e 3º do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbências, devendo ser mantida a forma estabelecida na sentença recorrida, já que em conformidade com os Codex processual Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1006095-93.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSELI DA SILVA BARROS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSELI DA SILVA BARROS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória nº

1006095-93.2018.8.11.004

proposta por
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
julgou com resolução de mérito a monitória, rejeitando os embargos propostos pela apelante e convertendo em título executivo judicial a quantia de R$
178.727,65,
(cento e setenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação,
condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º, art. 98 do CPC.

Em seu apelo (id nº 169252424) alega, preliminarmente, a carência da ação por iliquidez e inexigibilidade do título, por não ter sido o termo de cessão de crédito registrado em cartório, por falta de detalhamento da suposta renovação, que não foi noticiada na notificação encaminhada;

que a documentação coligida não é suficiente para comprovar a operação de cessão, não se revestindo o título de

liquidez, certeza e exigibilidade hábil ao manejo da Monitória, notadamente em vista de a cobrança de encargos abusivos e por falta de planilha detalhada do crédito;

ausência de documento essencial ante o não lançamento do valor do débito na cessão de crédito, não sendo possível verificar se essa foi integral ou parcial, além de ausente a notificação da parte devedora quanto à cessão da dívida;
que do título trazido,

não é possível saber a constituição do crédito, além de que
os extratos juntados não se prestam à comprovação da evolução do débito, impossibilitando examinar a formação da dívida cobrada desde a sua origem, bem como os encargos incidentes; requerendo a reforma da decisão singular para o fim de decretar a carência da ação.

No mérito, pugna pela limitação constitucional dos juros, e afastamento da prática de capitalização de juros; exclusão da multa ou sua redução a 2%; exclusão da taxa de abertura de crédito; reconhecimento da dívida ao montante de R$ 15.000,00, já que conforme extrato bancário apresentado pela instituição financeira, corresponde ao único valor demonstrado como devido; condenação do banco
ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em favor da parte apelante, nos termos do Art. 702 § 10 do Código de Processo Civil, em razão da propositura de ação monitória indevida e de má fé; requerendo, ao fina, o provimento do apelo

Contrarrazões apresentadas no id nº 169252428, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o Apelado ingressou com a presente monitória contra a Apelante alegando que as partes firmaram em
09/11/2009 um

Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e, em 07/05/2015, foi contratada a operação nº 850254498, contudo em vista de a mora quanto as obrigações assumidas nesta operação, afirma ser credor da parte ré da importância de R$ 178.727,65. Pleiteou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 178.727,65 ou a conversão do mandado monitório em executivo.

Por meio da petição Id.

169252345, o autor anunciou a cessão de crédito a ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, pugnando pela substituição processual (id nº 169252347), o que foi deferido no Id.

169252355 e 169252372.

A requerida, ora Apelante, devidamente citada apresentou Embargos Monitórios (id nº 169252399) alegando, preliminarmente
, suposta ausência de liquidez e inexigibilidade do título pela falta de indicação dos termos contratados, pela ausência de demonstrativo de débitos e evolução da dívida, bem como abusividade das cláusulas e encargos contratuais, além de nulidade da Cessão de Crédito.

Após o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando com resolução de mérito a monitória, rejeitando os embargos propostos pela apelante e convertendo em título executivo judicial a quantia de R$
178.727,65,
(cento e setenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação,
condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º, art. 98 do CPC.

Dessa decisão recorre o embargante, alegando, inicialmente, a carência da ação por iliquidez e inexigibilidade do título, por não ter sido o termo de cessão de crédito registrado em cartório, por falta de detalhamento da suposta renovação, que não foi noticiada na notificação encaminhada;

que a documentação coligida não é suficiente para comprovar a operação de cessão, não se revestindo o título de

liquidez, certeza e exigibilidade hábil ao manejo da Monitória, notadamente em vista de a cobrança de encargos abusivos e por falta de planilha detalhada do crédito;

ausência de documento essencial ante o não lançamento do valor do débito na cessão de crédito, não sendo possível verificar se essa foi integral ou parcial, além de ausente a notificação da parte devedora quanto à cessão da dívida;
que do título trazido,

não é possível saber a constituição do crédito, além de que
os extratos juntados não se prestam à comprovação da evolução do débito, impossibilitando examinar a formação da dívida cobrada desde a sua origem, bem como os encargos incidentes; requerendo a reforma da decisão singular para o fim de decretar a carência da ação.

No mérito, pugna pela limitação constitucional dos juros, e afastamento da prática de capitalização de juros; exclusão da multa ou sua redução a 2%; exclusão da taxa de abertura de crédito; reconhecimento da dívida ao montante de R$ 15.000,00, já que conforme extrato bancário apresentado pela instituição financeira, corresponde ao único valor demonstrado como devido; condenação do banco
ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em favor da parte apelante, nos termos do Art. 702 § 10 do Código de Processo Civil, em razão da propositura de ação monitória indevida e de má fé; requerendo, ao fina, o provimento do apelo

Pois bem.

A sentença deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Em que pese os argumentos articulados pelo recorrente, não prosperam os argumentos trazidos no seu Apelo.

A ação monitória somente tem cabimento se estiver embasada em documento escrito hábil capaz de gerar no magistrado o convencimento necessário para, com base em juízo de verossimilhança, determinar ou não a expedição de mandado monitório.

Cumpre esclarecer, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Importa referir que a prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória é todo o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, o direito alegado, bastando, então, uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer da ação monitória.

Por conveniente, ressalto que o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“
é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida
"
(REsp 647184/Direito).

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em titulo executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um titulo executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

Portanto, a prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

Nesse sentido, já me manifestei em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL COM ACEITE – PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PRESCINDIBILIDADE DO PROTESTO – ENDOSSO – TÍTULO CIRCULÁVEL - EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECÔNOMICO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

É exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

(...)(TJMT – RAC Nº 98262/2017 – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – DJ 7/11/2017)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – MONITÓRIA – PEDIDO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE, ISOLADAMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA A ENSEJAR A AÇÃO MONITÓRIA - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Não há inovação recursal, pois, o recurso versa sobre matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não suscitada pelas partes no transcorrer da ação.

Em que pese a ação monitória não depender da apresentação de provas robustas, o simples pedido de mercadoria e outros documentos unilaterais, sem a comprovação da efetiva entrega dos produtos não são documentos hábeis para instruir o procedimento monitório.
(TJMT – RAC Nº 9809/2018 – Primeira Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias – DJ 15/05/2018)

AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATVO EM CONTA CORRENTE E CÓPIA DO EXTRATO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DESCAMBIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

O marco inicial para contagem da prescrição deve corresponder a data em que houve o inadimplemento.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ
. (TJMT -
RAC
Nº 153557/2017 – Terceira Câmara de Direito Privado – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – DJ 14/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
Revelando a prova escrita carreada com a petição inicial a razoabilidade da existência de obrigação assumida pelo réu, não há falar em ausência de documento hábil para a propositura da ação monitóri
a. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050569656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I
. Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Precedentes.

II. Recurso especial que não atende aos requisitos do art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255, § § 1º e 2º do RISTJ.

III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 941.417/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 26/05/2008)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PROVA ESCRITA - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CABIMENTO

1
. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado.

2. No que respeita à suposta iliquidez do crédito pretendido, e à necessidade de ampla discussão e produção de provas acerca da expressão quantitativa do crédito, a lei assegura ao devedor a via dos embargos, previstos no art. 1.102-c do CPC, por meio dos quais pode-se discutir os valores, a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida.

3. Uma vez opostos embargos ao mandado monitório, instaura-se a via ampla do contraditório, com a instrução do feito, através do procedimento ordinário, nos termos do § 2º do art. 1.102-c do CPC.

4. Precedentes: REsp 434779/MG, REsp 687173/PB, REsp 400213/RS, REsp 220.887/MG.

5. Recurso conhecido e provido, a fim de que, afastada a extinção da ação monitória, o Tribunal de origem julgue a apelação como entender de direito.

(STJ - REsp 324.135/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 287)

In casu,
importante frisar que o Apelado juntou aos autos
o extrato da operação 850254498, modalidade 2996 BB CRÉD RENOVAÇÃO, de 07/05/2015, no valor solicitado de R$ 108.226,80, valor do troco R$ 15.000,00 e valor do saldo renovado de R$ 93.226,80, constando expressamente tratar-se de renovação das seguintes operações:
***.***.509 BB CRÉDITO BENEFÍCIO; ***.***.973 BB CRÉD. SALÁRIO ***.***.486 BB CRÉD. RENOVAÇÃO; ***.***.299 BB CRE PARCELAMENTO CH ESPEC;

***.***.821 BB CRÉD SALÁRIO,

(id nº 12153026), evidenciando, inclusive, o comprovante do empréstimo,

Ademais, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato de adesão a produto e serviços (id nº 12153055) devidamente assinado pela apelante;

o extrato de conta corrente (id nº 12153028), bem como

o demonstrativo de contra vinculada (id nº

12153039), com as taxas e encargos incidentes, declinando mês a mês a evolução do débito, desde o seu creditamento, indicando a variação da taxa de juros remuneratórios contratados ao mês, capitalizados mensalmente, mais os encargos moratórios, debitados mensalmente, apresentando, detalhadamente, a evolução da dívida.

Resta nos autos, a demonstração da

relação contratual desde o ano de 2009, originária do contrato de Abertura de Conta Corrente Id. 12153055, de modo que o valor tido como incontroverso de R$ 15.000,00 se refere ao “troco” da operação de renegociação anunciado.

Do mesmo modo, a instituição financeira por meio da planilha de cálculo trazida no id nº 12153039, demonstrou o valor da dívida com início em 07/05/2015, data da operação, as amortizações levadas a efeito e os encargos praticados no período da normalidade – juros de 3,23% ao mês, debitados e capitalizados, além dos s encargos da inadimplência – juros de 3,23% ao mês, juros de mora de 1% ao a.a. e multa de 2%.

Da documentação encartada aos autos, é possível verificar no Id. 12153055 a Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, firmada pela ré em 09/11/2009, no Id. 12153055 – Pág. 10/ss o Contrato de Abertura de Conta Corrente, no Id. 12153010 e seguintes a juntada das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático e dos Aditivos de Rerratificação. Já no documento Id. 12153026,

a parte autora exibiu o extrato da operação 850254498, modalidade 2996 BB CRÉD RENOVAÇÃO, de 07/05/2015, no valor solicitado de R$ 108.226,80, valor do troco R$ 15.000,00 e valor do saldo renovado de R$ 93.226,80, constando expressamente tratar-se de renovação das operações ali descritas. E já no Id. 12153039 acostou o demonstrativo de atualização.

Dessa forma, as documentações constantes nos autos são hábeis e suficientes para aparelhar a monitória, demonstrando a dívida pleiteada na presente ação, não se falando em carência da ação.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Assim, não há se falar em carência de ação, vez que regularmente apresentados aos autos os documentos necessários ao processamento da monitória.

Outrossim, eventuais impropriedades acerca do cálculo de evolução do débito monitório deveriam ser demonstradas pelo requerido/apelante em seus embargos.

Mais que isso, ao discordar do valor apresentado pelo credor, o embargante deve, necessariamente, indicar o valor entendido como devido (valor incontroverso), apresentando os cálculos que utilizou para chegar a tal montante, sob pena de seu questionamento sobre tal matéria sequer ser conhecido.

É, ao menos, o que estabelecem os §§2º e 3º do art.702 do CPC, os quais assim prescrevem:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Assim, à míngua de qualquer indicação do valor real do
quantum debeatur
não pode prosperar a arguição genérica de carência de ação sob o singelo fundamento de falta de documentos escritos hábeis a permitir o processamento da monitória.

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito também a referida arguição de carência da ação.

Com relação aos argumentos trazidos pela apelante quanto a Cessão de Crédito firmada entre o Banco do Brasil S.A e a Ativos S.A

Securitizadora

de Créditos Financeiros também não prosperam.

Pelo documento encartado no id nº 15371427, consta a “Declaração de Cessão de Crédito”, realizada em 18/07/2018 e Outorgado pelo Banco do Brasil S/A à empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, todos devidamente qualificados , relativo ao

produto CDC Empréstimo, Modalidade BB Crédito Renovação, nº da operação 850254498, data da cessão 23/03/2018, local Brasília/DF, restando grafado que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Crédito
está arquivado e registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília-DF.

E no tocante ao referido instituto da CESSÃO DE CRÉDITO, encontra-se disciplinada no Código Civil, no Capítulo I, Título II, do Livro I, Parte Especial, sendo certo que, quanto ao valor cedido, resta expresso no art. 287 que, por não haver disposição expressa em contrário, a cessão se dá pela totalidade da obrigação, dispensando, portanto, que seja ali inscrito o seu valor.

Dispõe o art. 287 do Código Civil:

“Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.”

E na forma do art. 288, a ordem de registro em Cartório se dá para efeitos perante terceiros e não entre as partes, restando preenchidos no aludido documento os requisitos elencados no §1º do artigo 654 do Código Civil, quais sejam
: a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

No mais, considerando que a cessão se deu aos 23/03/2018, ou seja, em data posterior ao ajuizamento desta ação, ocorrida em 12/03/2018, não há como ter sido efetivada a notificação da apelante em data anterior, justificando a intimação da cessão

pela via judicial.

Com efeito, nos termos do §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

Portanto, a cessão de crédito em espeque foi

realizada conforme exigência legal, não havendo que se falar nulidades.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, conforme demonstra o documento juntado no id nº 12153026, bem como o demonstrativo de conta vinculada (id nº 12153039 ), as partes pactuaram juros de
3,23
% ao mê
s e de
46,44
% ao ano, estando, dentro da

média praticada pelo mercado

à época da celebração do contrato, para o mesmo tipo de financiamento. (http://
www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), não se falando em abusividade do encargo pactuado.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.
Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Desse modo, o
decisum
não comporta alteração nesse ponto.

No que tange a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRgno AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente não possa o contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

In casu
, o contrato foi firmado no ano de 2009 (id nº 12153055), portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17.

E analisando o extrato de conta vinculada (id nº 12153039) verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuado a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há que se falar da ocorrência da ilegal capitalização de juros, de modo que havendo previsão contratual expressa, o
decisum
não comporta alteração.

Com efeito, a parte autora/apelada anexou à petição inicial o instrumento de adesão a produto e serviços (id nº 12153055) devidamente assinado pela apelante; o comprovante do empréstimo ( id nº 12153026), o extrato de conta corrente (id nº 12153032) e demonstrativo de conta vinculada (id nº 12153039), documentos hábeis

para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a probabilidade da existência da própria dívida, surgindo em favor desta a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao embargante/devedor o ônus de desconstituir tal circunstância.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior sobre o tema

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Portanto, não há, pois, qualquer argumento da apelante que possam afastar a possibilidade de cobrança, demonstração da sua inadimplência e responsabilidade pelo pagamento.

Com efeito, inexistindo qualquer equívoco no cálculo apresentado pelo banco autor, irretocável a sentença,

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHADA DOS EXTRATOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - VIABILIDADE - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO. - A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória. - A inicial de ação monitória instruída com proposta de abertura de conta e adesão a serviços e os extratos demonstram a presença da relação jurídica entre credor e devedor e denotam indícios da existência de débito, ajustando-se ao conceito de "prova escrita sem eficácia de título executivo". -
Comprovada a dívida representada pela proposta de abertura de conta, juntamente com os extratos e demonstrativos de débito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Deixando os embargantes de comprovar eventual abusividade ou excesso na cobrança indicada na ação monitória, deve ser reconhecida a dívida apontada na exordial, uma vez que acompanhada de contrato de abertura de crédito assinado pelas partes e extrato das operações (súmula nº 247, STJ).
(TJ/MG - 10ª Câmara Cível – RAC nº 1.0301.17.008528-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, j. em 10/09/2019, publ. em 20/09/2019)

No que tange aos encargos moratórios, quanto
aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do demonstrativo de conta vinculada, na cláusula “Inadimplemento” (id nº 94044276), como consequências do atraso de pagamento, a incidência de juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação de 3,23%, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%, de modo que merecem serem mantidos, já que não há que se falar em abusividade.

Por fim, diante da regularidade da contratação e da cobrança e, inexistência de abusividade dos encargos contratados, não há que se falar em

pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa pelo banco, nos termos do Art. 702 § 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, sagrando-se vencido nos seus pedidos, deverá a parte embargante/apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida,

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023